Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009718-03.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDINO ALVES DE ABREU - CPF: 111.646.381-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1
a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009718-03.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
GERALDINO ALVES DE ABREU.

Recorrida:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 - POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 08 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamante reformar a decisão monocrática lançada no id. 217575729, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que à época da contratação, o resgate dos benefícios era de 100% dos valores, e que, após alteração realizada pela reclamada, o limite máximo para os descontos realizados ficou em 15%, ou seja, aproximadamente quatro vezes menos do que o desconto que foi efetivamente praticada pela recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O conjunto fático processual revela que as partes firmaram contrato de adesão referente a benefício de previdência, ao qual a reclamante contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 2010 a 2018, que totalizaram a importância de R$ 5.023,27 (cinco mil, vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Ocorre que, ao realizar o resgate, recebeu o montante de R$ 1.949,03 (mil, novecentos e quarenta e nove reais e três centavos), correspondentes a 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas.

Pois bem, a Lei Complementar no 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III),
in verbis
:

Artigo 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - Benefício proporcional deferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

IV - Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Não há provas quanto à ciência e autorização da recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “
benefícios de risco de pagamento único
”, valor consideravelmente abusivo.

Ademais, uma vez não especificadas e comprovadas as quantias reservadas às despesas administrativas por parte da reclamada, bem como aquelas destinadas à cobertura de benefícios de risco, deve-se reconhecer a abusividade referente ao desconto de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) do valor das contribuições do recorrido.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de Previdenciais”. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (grifei).

Por sua vez, tem-se como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC no 109/2001.

Por fim,
não vislumbro a ocorrência de situação que enseja condenação da demandada ao pagamento de danos morais
,
tendo em vista que ocorreu a

mera alteração do contrato sem a devida notificação
, o que não configura situação capaz de causar sofrimento irreparável à imagem, honra ou moral ou, ainda, causar danos de natureza extrapatrimonial à parte demandante.

Portanto,
não há que se falar em condenação a título de danos morais
.

Sendo assim, a reforma da sentença de origem é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos descontos realizados pela ré a título de “
benefícios de risco de pagamento único
”, no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela autora,
mantendo apenas o desconto da taxa referente ao custeio administrativo em 15%
, bem como para condenar a ré ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança em nome do reclamante, referente ao período de 2010 a 2018, que deverá ser calculado com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da negativa de restituição.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024